Tribunal: TJDFT
Processo: 0719732-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719732-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: THALYTA DE CASSIA DA SILVA FEITOSA MUSSKOFF AGRAVADO: SEI SISTEMA DE ENSINO IBRA LTDA, UNIFAVENI CENTRO UNIVERSITARIO FAVENI LTDA D E S P A C H O Apresente, o agravado, contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Brasília/DF, 19 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator